Tribunal: TJMT
Processo: 0014961-75.2016.8.11.0042
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014961-75.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicância, Licenciamento / Exclusão]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SIDNEI FERREIRA - CPF: 719.374.801-78 (APELANTE), ARDONIL MANOEL GONZALES JUNIOR - CPF: 293.114.461-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO – IMPROCEDÊNCIA – SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR – PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PETIÇÃO, PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E A NECESSIDADE DE EXTINÇÃO DO CONSELHO DE DISCIPLINA – REJEITADAS – CONFUSÃO COM O MÉRITO DA AÇÃO – OBEDIÊNCIA À ESFERA CRIMINAL – NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO ÂMBITO ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS – DOENÇA MENTAL INCAPACITANTE SUPERVENIENTE À ÉPOCA DOS FATOS – IRRELEVÂNCIA – EXIGÊNCIA DE VANTAGEM PECUNIÁRIA EM RAZÃO DA FUNÇÃO DE MILITAR – VERIFICAÇÃO DA INCAPACIDADE DE PERMANÊNCIA NA ATIVA – EXCLUSÃO – GRAVIDADE – PENA APLICADA DE FORMA PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário nos processos administrativos disciplinares relaciona o exame dos aspectos de legalidade e proporcionalidade, vedada a incursão no mérito administrativo.

É firme o entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que as esferas criminais e administrativas são independentes. Apenas há repercussão no processo administrativo quando a instância penal se manifesta pela inexistência material do fato ou pela negativa de sua autoria.

É irrelevante, o Laudo Médico Pericial que indica a existência de doença mental incapacitante, quando a referida documentação fora elaborada mais de 04 (quatro) anos depois do transgressão cometida.

Comprovado o ilícito administrativo, acorde com o devido processo legal, mantém-se o ato de exclusão das fileiras da Polícia Militar, porque proporcional à gravidade da infração cometida.

Decisão mantida. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se recurso de apelação cível interposto por
Sidnei Ferreira
contra sentença proferida pelo juízo da 11ª Vara Criminal Especializada da Justiça Militar, que julgou improcedentes os pedidos veiculados nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Reintegração em Cargo Público nº 0014961-75.2016.8.11.0042, (Código n.º 438515), ajuizada em desfavor do
Estado de Mato Grosso
.

Condenou ainda,

o requerente ora apelante, ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, I a IV, do CPC, porém, a exigibilidade do montante ficou suspensa nos termos do que preleciona o art. 98, §3º, do CPC (Id. 2263406, fls.01 e 02).

Em suas longas razões recursais, o apelante alega em sede de preliminar, ser “
necessária a extinção do conselho de disciplina
” sob o argumento de que “
se o cerne da instauração do presente processo é justamente um fato que já vem sendo apurado na esfera penal, inexistia razão para a instauração deste feito, sendo imperiosa, portanto, a sua extinção, com o fim de se aguardar o trânsito em julgado da referida ação penal
” pois “
compete ao Judiciário e não ao conselho de disciplina a apuração de crimes
” (Id. 2263415, fl.03 e Id. 2263411, Id. 2263416, fl.02)

Argumenta também no campo das preliminares, a existência de afronta ao direito fundamental de petição, já que não fora analisado um dos pleitos formulados pela defesa, quando “
o ora apelante apresentou perante a Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, na data de 03 de março de 2015, pedido requerendo sua aposentadoria por invalidez com proventos integrais, face Laudo Médico Pericial
(...)
o qual atestou que o mesmo encontra-se incapacitado para as atividades laborativas, sendo portador de esquizofrenia paranoide (CID F 200, F100
)” (Id. 2263420, fl.01).

Aduz que, a
“instituição militar, prolatou a decisão de demissão do apelante sem ao menos se manifestar quanto ao seu direito à aposentadoria
” posto que fora acatada a decisão “
apresentada a Solução do Conselho de Disciplina
” (Id. 2263420).

Afiança que mesmo no âmbito administrativo, “
a decisão onde não se aprecia todos os pleitos formulados pela defesa está sujeita à declaração de nulidade, especialmente pelo fato de que havendo duplo grau de jurisdição
(...)
o órgão recursal, neste caso, permanecerá defeso de conhecer e julgar aquilo que não foi apreciado
” (Id. 2263420, fl.03).

Sustenta igualmente de forma preliminar, a ocorrência de violação ao princípio da legalidade, mais precisamente ao art. 28 da Portaria 128/GCG/PMMT/2009 uma vez que o “
Conselho de Disciplina, muito embora clarividente dúvida acerca da sanidade mental do então apelante, não submeteu o mesmo à Perícia Médica do Estado nos moldes do que determina
” a legislação referida, logo, entende ser “
imperiosa a declaração de nulidade do processo demissório
”

(Id. 2263420, fl.05 e Id. 2263421, fl.04).

Assevera que por ser portador de doença incapacitante, o correto seria que o recorrente “
fosse passado para a situação de inatividade por meio da transferência da reserva remunerada, nos termos do art. 150, inciso II, do Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso, e não submetido a um processo administrativo disciplinar”
que culminou na exclusão do mesmo das fileiras da corporação (Id. 2263424, fls. 1 e 2).

Pontua que o processo administrativo que motivou a exclusão do apelante da Polícia Militar de Mato Grosso contém flagrante violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, posto que além de não considerar a vida pregressa do recorrente durante os 14 (quatorze) anos de serviços prestados à corporação, houve tratamento desigual em relação às punições aplicadas a outros colegas militares em situações análogas (Id. 2263422, fl.02).

Afirma que faz jus ao pagamento de indenização por danos morais, sendo que tal pretensão reside no “
fato de que não poderia a Administração Militar ter instaurado o Conselho de Disciplina em face do recorrente, uma vez que o mesmo não possuía quaisquer condições de permanecer na ativa, em razão de ser portador de doença crônica limitante comprovado por Laudo Médico Pericial
” (Id. 2263430, fls. 3 e 4).

Forte nesses argumentos, requer o acolhimento de quaisquer das preliminares, e no mérito o provimento do recurso (Id. 2263431, fls. 01 a 05).

Apesar de devidamente intimada a parte adversa não apresentou contrarrazões (Id. 2263433, fl.03).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, deixou de se manifestar nos autos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 24 de Setembro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020